Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho do relator que não reconheceu o efeito suspensivo a determinação que solicitou providências com vistas ao ajuizamento da ação cautelar de arresto de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pela CR Almeida S.A. Engenharia de Obras em face da decisão monocrática do então relator deste processo, Ministro Raimundo Carreiro, que, ao apreciar a admissibilidade do recurso de reconsideração interposto pela ora agravante contra o Acórdão 2318/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que lhe julgou irregulares as contas, com condenação ao pagamento de débito e multa, não reconheceu o efeito suspensivo ao seu subitem 9.10, por meio do qual este Tribunal determinou à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com o auxílio da Advocacia-Geral da União (AGU), a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, tornar insubsistente o subitem 9.10 do Acórdão 2318/2021-TCU-Plenário ; 9.3. esclarecer à Valec que, em decorrência da desconstituição do subitem 9.10, cabe à empresa avaliar se deve ou não dar continuidade, neste momento, à ação judicial no 1011737.31.2022.4.01.3400, que visa o arresto de bens de José Francisco das Neves, Ulisses Assad e da CR Almeida, e que foi oferecida em atendimento a determinação contida no citado subitem 9.10 do Acórdão 2318/2021-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao agravante, à Valec e à AGU.